Tribunal: TJES
Processo: 5012494-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012494-67.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO GERALDO CAMPOS FREIRE e outros

APELADO: REGINALDO FELISBERTO DA CRUZ e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E JULGA IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO PRONUNCIAMENTO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, por inadequação da via eleita, em cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam que a decisão de primeiro grau, ao excluir definitivamente um dos executados da lide, teria natureza de sentença, sendo cabível a apelação; subsidiariamente, requerem a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que homologa cálculos, rejeita parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e exclui um dos executados possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória;
(ii) verificar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso de apelação interposto em lugar do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa cálculos e aprecia impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória quando não extingue a execução, conforme art. 203, §1º e §2º, do CPC. Apenas o pronunciamento que põe fim à fase executiva configura sentença.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução deve ser atacada por agravo de instrumento, e não por apelação.

O erro na escolha do recurso quando não há dúvida objetiva sobre o meio adequado constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, afasta qualquer dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento nas decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

O princípio da fungibilidade recursal aplica-se apenas em situações de dúvida razoável ou indução em erro pelo juízo, o que não ocorreu no caso concreto.

A alegação de negativa de prestação jurisdicional é afastada, pois a decisão que rejeitou os embargos de declaração identificou corretamente a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inviável o reexame do mérito de recurso inadmissível.

Inviável a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, diante da inexistência de dolo processual comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e aprecia impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.

A ausência de extinção da execução impede o conhecimento da apelação, por inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§1º e 2º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.022; 523, §1º; 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.05.2022, DJe 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.301.340/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; TJES, AI n. 5008084-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJMG, AI n. 1.0024.07.572401-3/005, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 09.07.2024; TJMT, ApCiv n. 0019161-41.2010.8.11.0041, j. 11.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO Nº:
5012494-67.2021.8.08.0035

AGRAVANTE:
ANTONIO GERALDO CAMPOS FREIRE E OUTRO

AGRAVADOS:
REGINALDO FELISBERTO DA CRUZ E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (ID 16770383) interposto por
ANTÔNIO GERALDO CAMPOS FREIRE
e
ROGÉRIO LUIZ ALVES FREIRE
em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma das decisões, argumentando, em síntese, que: (i) O Recurso de Apelação era cabível, pois a decisão de primeiro grau, ao excluir definitivamente um dos Agravantes da lide, possui natureza material de sentença; (ii) Subsidiariamente, impõe-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Contrarrazões (ID 16810718) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

N
ão obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, conforme passo a externar.

Tal como restou assentado, cuidam os autos de cumprimento de sentença (ID 10892263) instaurado por
REGINALDO FELISBERTO DA CRUZ E OUTRO,
com fulcro na sentença nº 0003517-16.2017.8.08.0035, em desfavor de
ANTONIO GERALDO CAMPOS FREIRE E ROGERIO LUIZ ALVES FREIRE
.

Após impugnação ao cumprimento de sentença (ID 10892588 e ID 10892596), réplica (ID 10892610), termo de audiência (ID 10892625) e juntada de cálculos da contadoria (ID 10892627), sobreveio a decisão guerreada (ID 10892637), sendo relevante destacar seus principais termos:

Sendo assim e em face do exposto, ao tempo em que
HOMOLOGO os cálculos

apresentados pela Contadoria do Juízo
no id 21758705:

[1]
REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo executado Antônio Geraldo Campos Freire, mantendo incólume a obrigação da parte executada-impugnante ao pagamento dos valores cobrados, correspondente a R$ 48.605,22 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinco reais, vinte e dois centavos), com correção monetária e juros (1% a.m.) contados a partir de 15/02/2023 (data do cálculo da Contadoria), sobre cuja importância deverá, ainda, ser acrescida a multa de dez por cento (10%) prevista no art. 523, § 1º, do CPC, bem como honorários advocatícios da fase executiva, estabelecidos em dez por cento (10%) referentes à fase de cumprimento de sentença.

[2]
ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo executado Rogério Luiz Alves Freire, excluindo-o definitivamente deste cumprimento de sentença, já que contra si não pesa nenhuma condenação.

[2.1] Preclusa a presente decisão, exclua-se definitivamente do registro de autuação o aludido executado e seu advogado.

Nos moldes do precedente qualificado do STJ Tema/Repetitivo n.º 409, condeno os exequentes Reginaldo Felisberto da Cruz e Edina da Silva ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir de hoje e juros contados do trânsito em julgado — com exigibilidade suspensa nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Como se depreende, trata-se de decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
ANTONIO GERALDO CAMPOS FREIRE

e acolheu a impugnação apresentada por
ROGERIO LUIZ ALVES FREIRE
, excluindo este último do cumprimento de sentença.

Em face do citado provimento, os recorrentes apresentaram recursos de apelação, contudo, o mencionado pronunciamento, que não extinguiu a execução, possui natureza de decisão interlocutória, de forma que o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução
.

§ 2º
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
.

Como se depreende, em se tratando de cumprimento de sentença, só pode ser considerado sentença o pronunciamento por meio do qual o juiz extingue a execução; sendo que a simples leitura da manifestação judicial objeto de irresignação revela que não houve extinção da execução, mas simples homologação de cálculos e exame das impugnações ao cumprimento de sentença.

A esse respeito, ressalto que a jurisprudência é clara ao estabelecer que a decisão que acolhe ou rejeita a impugnação a cumprimento de sentença só tem natureza jurídica de sentença se extinguir a execução:

[...]
a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º
, CPC/2015.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022)

[...] 2 - “
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal
” (REsp 1804906/SP). 3 - Recurso não conhecido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008084-37.2022.8.08 .0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Da mesma forma, a decisão que apenas homologa os cálculos, sem colocar fim à fase executiva, não possui natureza de sentença:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA. RECURSO CABÍVEL. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU CONFORME OS PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes desta Corte, porquanto a decisão que homologa os cálculos da execução tem natureza interlocutória e, contra ela, cabe agravo de instrumento
. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2301340 SP 2023/0029813-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

[...]Conforme preceitua o art. 1.015 c/c 1 .009, ambos do CPC/2015, é cabível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução/cumprimento de sentença, exceto quando o decisum importar na extinção do feito, caso em que será cabível o recurso de apelação.
A decisão que homologa os cálculos e determina o prosseguimento procedimento executivo possui natureza interlocutória e, portanto, não pode ser atacada por recurso de apelação, que, se interposto, não pode ser admitido
. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 57240138120078130024 Belo Horizonte 1.0024 .07.572401-3/005, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 09/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024)

Nessa perspectiva, a decisão claramente não extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que se limitou a homologar os cálculos e analisar as impugnações ao cumprimento de sentença, situação que implicará no prosseguimento do procedimento até que haja efetiva satisfação do débito.

Em suma, é inequívoco que, na hipótese dos autos, somente seria cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento, haja vista que o recurso de apelação apenas pode ser interposto nos casos em que a decisão importar em extinção da execução, conforme preceituam os artigos 1.009 e 1.015, p. único, do CPC.

Logo, não tendo a parte recorrente se valido do recurso cabível, não é possível o conhecimento dos apelos, ante a ausência de pressuposto indispensável à sua admissibilidade, inclusive levando em conta a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Isso considerando que, como cediço, a fungibilidade recursal apenas possui lugar quando há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, em casos, por exemplo, em que a atuação do Juízo induz em erro a parte recorrente. Confira-se, nesse trilhar:

[...] I. A decisão, que homologa cálculos em sede de cumprimento de sentença sem extingui-lo, possui natureza interlocutória e, por conseguinte, desafia recurso de agravo de instrumento, porquanto o recurso de apelação pressupõe a prolação de sentença. II.
O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando se trata de erro grosseiro, que se configura quando a lei não deixa margem de dúvidas quanto ao recurso cabível
. (TJ-MG - AGT: 10000210476354002 MG, Relator.: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A decisão que resolve a fase de liquidação de sentença, homologa os cálculos e determina o prosseguimento do feito desafia recurso de agravo de instrumento. 2 .
Diante da previsão expressa no Código de Processo Civil de que o recurso para a hipótese é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único), a interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro. 3 . Apelação não conhecida.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0019161-41.2010.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)

Nesse contexto, no caso em testilha deve ser observada a previsão contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, acerca do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, a qual se aplica às decisões não definitivas, que não tem o condão de encerrar o feito executivo. Ou seja, na hipótese vertente, caberia a interposição de agravo de instrumento, e não de apelação.

Ressalto ainda que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou violação ao art. 489, §1°, IV, do CPC pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 15590737). Os Agravantes buscaram, naqueles embargos, o enfrentamento de teses de mérito (suposta cobrança indevida de honorários, litigância de má-fé, repetição em dobro). Ocorre que, se o Recurso de Apelação principal sequer foi conhecido por inadmissibilidade (erro grosseiro), o mérito recursal não pode ser analisado. A decisão dos embargos (ID 15590737) não foi omissa; ela corretamente identificou que os vícios do art. 1.022 do CPC não estavam presentes e que a pretensão era, na verdade, a rediscussão da admissibilidade e o indevido reexame de matéria.

Finalmente, acerca da suposta litigância de má fé, entendo não haver prova concreta de dolo no agir processual da parte recorrente, o que é suficiente para afastar a pretensão suscitada em sede de contrarrazões. Senão, vejamos:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu do recurso de apelação por não cabimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.